Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 455 DO CPC. REJEITADA. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus a obrigação de fazer e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Se o r. Juízo de origem determinou a intimação das partes para a especificação de provas e designou audiência de instrução, mas a parte que arrolou testemunha não providenciou sua intimação (art. 455 do CPC) e, em audiência, não impugnou a decisão de encerramento da instrução, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. O médico é o profissional competente para diagnosticar e para prescrever, sempre em observância ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, o tratamento de saúde adequado a cada paciente. No particular, os relatórios e prontuários médicos apontam a desnecessidade de internação, pois indicam o tratamento ambulatorial e o acompanhamento por especialista como mais adequados ao quadro da autora, que, segundo registros, tem histórico de enxaqueca crônica, síndrome de burnout, transtorno de personalidade borderline, transtorno ansioso e outros. Os documentos apresentados pela própria apelante indicam que, após receber alta do hospital apelado, a autora buscou atendimento em outro hospital, onde foi medicada e recebeu alta, também sem indicação de internação.
4. Se os documentos evidenciam a desnecessidade de internação, não há que se falar em responsabilidade dos réus por danos morais, pois inexistente defeito na prestação dos serviços (art. 14, § 3o, I, do CDC). Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.